Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. CONSTATADA. CAPACIDADE DE EFETUAR DISPAROS. VERIFICADA. CONDUTA TÍPICA.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 1.1. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto em juízo quanto na fase investigativa.
2. A perícia técnica realizou exame de eficiência da arma de fogo, no qual obteve resultados satisfatórios. 2.1 Os peritos concluíram, sem qualquer ressalva, que a arma de fogo de uso permitido apreendida com o réu estava apta a efetuar disparos.
3. Não há que se falar em exercício regular de direito quando, no caso em concreto, o réu foi encontrado em local diverso de sua residência, em via pública, portando arma de fogo de uso permitido e munição compatível, sem que tenha comprovado estar se deslocando no trajeto para o qual possuía autorização na data dos fatos, quando foi efetivada a revista pessoal empreendida pelos agentes de segurança que o abordaram no local dos fatos.
4. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais, o auto de apresentação e apreensão e o laudo de exame de arma de fogo, está devidamente comprovada a prática do crime disposto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e desprovido.